Tribunal: TJSP
Processo: 2057534-28.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Compra e Venda
Órgão julgador: João Antunes
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-04-13
Data de publicação: 2024-04-13

Ementa:
Agravo de Instrumento – Execução de Título Extrajudicial – Incidente de Desconsideração de Personalidade Jurídica - Insurgência contra a decisão que indeferiu o pedido de Gratuidade da Justiça de pessoa física – Incapacidade financeira comprovada, justificando a reforma da decisão agravada – Recurso provido.